Tribunal: TJSP
Processo: 1027458-51.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Rescisão contratual. Sentença de parcial procedência, com a condenação das rés à devolução de 90% dos valores pagos pelo autor. Insurgência recursal das rés. Não acolhimento.

LEI 13786 DE 2018 – LEI DO DISTRATO. Afastamento de sua incidência neste caso em específico. Contrato firmado em data anterior à Lei. Questão de ordem decidida nos temas 970 e 971 do STJ.

PRELIMINAR DE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Rescisão contratual. Sentença de parcial procedência, com a condenação das rés à devolução de 90% dos valores pagos pelo autor. Insurgência recursal das rés. Não acolhimento.

LEI 13786 DE 2018 – LEI DO DISTRATO. Afastamento de sua incidência neste caso em específico. Contrato firmado em data anterior à Lei. Questão de ordem decidida nos temas 970 e 971 do STJ.

PRELIMINAR DE NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. Não configurada no caso. Julgador que não está compelido a responder todas as alegações das partes, restando suficiente que o Juiz ou Tribunal apresente as razões do convencimento, o que se verifica no caso, pois a r. sentença fora prolatada nos termos dos artigos 489 e seguintes do Código de Processo Civil e nos limites em que as partes reclamaram. Negativa de prestação jurisdicional, pois, não configurada. Preliminar afastada.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA ALAVANCA. Corré que anuncia, em seu "site", o empreendimento sub judice. Empresas que se apresentam de forma conjunta perante o consumidor, integrando, pois, cadeia de fornecimento a ensejar a sua inclusão no polo passivo da ação. Preliminar afastada.

PERCENTUAL DE RETENÇÃO. Atraso na entrega do empreendimento verificado. Adquirente, entretanto, que se encontrava em mora, o que fora considerado pelo i. Juízo da origem para retenção, pelas rés, de parte dos valores pagos pelo apelado. Cláusula 6.3, por sua vez, que não pode ser aplicada, pois abusiva, mormente em se considerando que parte dos descontos ali verificados se dá sobre o valor total do contrato, o que não se admite. Retenção de 10% dos valores pagos que se mostra suficiente a indenizar a vendedora pelas despesas do negócio.

PEDIDO DE RETENÇÃO DAS ARRAS. Arras que são de caráter confirmatório, o que impede a sua retenção pelas corrés, devendo integrar a base de cálculo para a incidência do percentual de retenção.

COMISSÃO DE CORRETAGEM. É válida a cobrança de comissão de corretagem, reconhecida pelo Colendo STJ no REsp Repetitivo de n. 1.599.511/SP, desde que expressamente previsto no instrumento o valor cobrado a tal título, o que, no caso, não ocorreu, o que afasta, pois, qualquer exigência nesse sentido em face da parte adquirente.

TAXA DE FRUIÇÃO. Empreendimento que sequer fora entregue pelas rés, não sendo o caso de ocupação pelo apelado, o que afasta diretamente tal pleito.

TAXAS CONDOMINIAIS E IMPOSTOS. Empreendimento não entregue pelas rés. Taxas e impostos de caráter propter rem, não tendo o apelado exercido a efetiva posse do local, o que afasta condenação nesse sentido.

JUROS DE MORA. Atraso verificado nos autos, o que enseja a aplicação da regra geral do art. 405 do Código Civil, tal qual se deu na origem.

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Autor e ré que decaíram em percentual dos pedidos, o que enseja a aplicação do art. 86, caput, do Código de Processo Civil. Majoração do percentual a ser pago pela parte ré em razão do desprovimento do seu recurso (art. 85, §11 do Código de Processo Civil). Sentença mantida. Recurso desprovido.